Tribunal: TJES
Processo: 5009217-12.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009217-12.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARCOS CRISTIANO CALDEIRA DE ANDRADE

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO MÉDICO. MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. EQUIPARAÇÃO À INATIVIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, sob a alegação de omissões quanto à análise da suficiência do laudo médico para comprovar a incapacidade por moléstia grave e quanto à inaplicabilidade da norma isentiva de imposto de renda a militares da reserva remunerada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado padece de omissão acerca da análise do laudo médico e da aplicabilidade da isenção de imposto de renda ao militar da reserva remunerada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração consistem em recurso de fundamentação vinculada destinados a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em decisão judicial, conforme preconiza o caput do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A omissão passível de correção recai exclusivamente sobre pontos não decididos pelo juízo, afastando as alegações deduzidas e expressamente rejeitadas pelo órgão julgador, de acordo com a jurisprudência colacionada do Superior Tribunal de Justiça.

O acórdão embargado abordou expressamente a matéria controvertida e estabeleceu que o laudo médico acostado aos autos constitui prova suficiente para a concessão liminar da suspensão de exigibilidade do imposto de renda.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e dos Tribunais Superiores reconhece que a transferência do militar para a reserva remunerada equivale à passagem para a inatividade, o que garante o direito à isenção tributária prevista no inciso XIV do art. 6º da Lei 7.713/1988.

O recurso apresenta intuito exclusivo de rediscutir o mérito do agravo de instrumento, pretensão incabível na estreita via dos aclaratórios diante da suficiência dos fundamentos adotados pelo órgão colegiado para a resolução da demanda.

Os pontos suscitados pelo recorrente consideram-se prequestionados por força do art. 1.025 do Código de Processo Civil para fins de eventual acesso às instâncias superiores, a despeito da rejeição do recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Inexiste omissão no acórdão que examina expressamente os argumentos devolvidos e aplica jurisprudência consolidada para reconhecer a suficiência do laudo médico e equiparar o militar da reserva remunerada à condição de inatividade tributária.

A via dos embargos de declaração não comporta a rediscussão do mérito atrelada à mera insatisfação com o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados: arts. 300, 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil. art. 111 do Código Tributário Nacional. inciso XIV do art. 6º da Lei 7.713/1988.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.04.2018; STJ, Súmulas 598 e 627; TJES, Agravo de Instrumento nº 5003312-26.2025.8.08.0000, relª. Desª. Debora Maria Ambos Correa da Silva, Terceira Câmara Cível, j. 28.05.2025; TJES, Agravo de Instrumento nº 5012582-74.2025.8.08.0000, rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 05.02.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5009217-12.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: MARCOS CRISTIANO CALDEIRA DE ANDRADE

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra o v. Acórdão (id. 17611232) proferido pela Eg. Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante em face
MARCOS CRISTIANO CALDEIRA DE ANDRADE
.

Em suas razões, o recorrente aponta omissão no julgado, defendendo que a decisão não apreciou a tese de que o laudo médico carreado indica quadro moderado e inespecífico de incapacidade para fins de enquadramento em moléstia grave, e afirma que também restou omissa a análise quanto à inaplicabilidade da norma isentiva de Imposto de Renda a militares não reformados, ou seja, àqueles alocados na reserva remunerada.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para que seja sanada a omissão.

Pois bem.

De início, importa consignar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
passível de correção pela via dos embargos “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador
.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Fixado isso, em que pese a argumentação trazida pela parte embargante, entendo que o acórdão embargado não está maculado pelo vício da omissão.

Isso porque, toda a matéria controvertida e devolvida foi devidamente analisada de forma fundamentada no voto condutor do Acórdão embargado,
tendo abordado de
maneira expressa
o fato de que o laudo médico apresentado pelo embargado é prova suficiente para concessão do pleito liminar de suspensão da exigibilidade do Imposto de Renda do agravado.

Ademais, o decisum foi claro ao apontar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores e demais Tribunais Pátrios reconhece que a condição de transferência para a reserva remunerada equivale à passagem do militar para a inatividade, de modo que o recorrido faz jus à isenção do Imposto de Renda

Inclusive, é no mesmo sentido o entendimento deste Eg. TJES:

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. NEOPLASIA MALIGNA. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA IDÔNEA. ISENÇÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Vila Velha/ES que, nos autos de ação ordinária cumulada com repetição de indébito ajuizada por servidor estadual reformado, deferiu tutela provisória de urgência para suspender os descontos relativos ao imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, diante da alegação de neoplasia maligna.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a documentação apresentada pelo servidor é suficiente para demonstrar o acometimento por neoplasia maligna e justificar a suspensão do imposto de renda com base no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988; e (ii) se o servidor, na condição de militar da reserva remunerada, se enquadra na hipótese legal de inatividade para fins de isenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula nº 598, reconhece que não é necessário laudo oficial para comprovação da moléstia grave, sendo admitida a produção de prova por outros meios documentais.

4. Os laudos médicos juntados aos autos se mostram suficientes para justificar a concessão da tutela de urgência, configurando o fumus boni iuris.

5. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores reconhece que o militar da reserva remunerada equipara-se à condição de inativo para fins do benefício tributário previsto no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.

6. O risco de lesão ao erário não se caracteriza como irreversível, pois os descontos podem ser restabelecidos em caso de improcedência final do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. [...]

(TJES; Agravo de Instrumento nº 5003312-26.2025.8.08.0000, Relª. Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 28/05/2025).

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NEOPLASIA MALIGNA. CARCINOMA BASOCELULAR. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a incidência de imposto de renda sobre os proventos (reserva remunerada) do autor.

O agravante alega a ausência de probabilidade do direito, sustentando que: (i) a prova da moléstia é insuficiente; e (ii) o carcinoma basocelular, por ter "bom prognóstico", não se enquadraria no conceito de "neoplasia maligna" previsto no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o laudo histopatológico é prova suficiente, em cognição sumária, da moléstia grave ; e (ii) saber se o carcinoma basocelular se enquadra no conceito legal de "neoplasia maligna" para fins de isenção de imposto de renda, independentemente de seu prognóstico ou grau de agressividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O laudo de exame histopatológico apresentado pelo autor é considerado o "padrão-ouro" para o diagnóstico de neoplasias, configurando prova suficiente da probabilidade do direito para fins de tutela de urgência (art. 300 do CPC). 5. A Súmula 627/STJ afasta a necessidade de demonstração de contemporaneidade dos sintomas ou recidiva da enfermidade para a concessão ou manutenção da isenção. 6. O art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 prevê a isenção para portadores de "neoplasia maligna", sem estabelecer qualquer distinção quanto ao tipo, estágio, prognóstico ou agressividade do tumor. 7. O carcinoma basocelular é inequivocamente classificado pela comunidade médica como uma forma de câncer (neoplasia maligna). Onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete ou à Administração (Súmula 598/STJ) criar restrição indevida, em violação da interpretação literal (art. 111 do CTN). 8. A jurisprudência consolidada equipara a condição de militar na reserva remunerada à situação de inatividade (aposentadoria) para fins de aplicação da isenção tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido

(TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5012582-74.2025.8.08.0000, Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, Data de Julgamento: 05/02/2026).

Logo, não há que se falar em omissão no v. acórdão objurgado, visto que os fundamentos adotados são suficientes para sustentar a conclusão alcançada por esta Eg. Terceira Câmara Cível.

Com base em tudo isso, forçoso reconhecer que o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do CPC, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022
do CPC
.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
, mas no mérito
NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.